Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-21.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO NOS TERMOS DO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CPP. RECURSO PROVIDO.
1. Comprovado o prejuízo experimentado pela vítima, nexo causal entre a conduta do réu e o dano material apontado na denúncia, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, impõe-se a condenação ao pagamento da reparação dos danos, conforme requerido na inicial acusatória.
2. Recurso conhecido e provido.